Tribunal: CARF
Processo: 10166.731854/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.731854/2018-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.508 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
EDISON JOSE ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
APOSENTADORIA. PARCELA ISENTA. BENEFICIÁRIO COM 65 ANOS
OU MAIS.
Quando o contribuinte auferir rendimentos provenientes de uma ou mais
aposentadorias, pensões, transferência para a reserva remunerada ou reforma, a
parcela isenta deve ser considerada em relação à soma dos rendimentos,
observados os limites mensais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731854/2018-30
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731854/2018-30

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2014, ano-calendário
de 2013, em razão da apuração da infração de omissão de rendimentos do trabalho, no valor
de R$ 22.240,14 (valor recebido – valor declarado), conforme consta de DIRF da fonte pagadora
INSS.
Intimado da decisão, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou tratar-se
o valor de auxílio-acidente, logo isento da incidência do imposto de renda.
Após análise, a DRJ em Recife/PE não acatou os argumentos de defesa do
contribuinte. A seguir transcreve-se o voto do acórdão no 11-61.609 da 1a Turma da DRJ/REC
(fls. 37 e segs.):
“5. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa alega que o
rendimento relacionado como omisso trata-se de rendimentos não tributável, pois
refere-se a auxilio acidente, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
Entretanto, não anexou documentos hábeis para comprovação de suas alegações.
6. É importante destacar alguns dispositivos relacionados ao instituto da isenção
tributária.
6.1. Na esteira de dispositivo constitucional (art. 150, §6o), o art. 176 da Lei
5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) – afirma que a isenção é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se refere e, sendo caso, o prazo de sua duração.
6.2. A isenção aqui tratada é de caráter individual, pois a lei restringe a
abrangência do benefício às pessoas que preencham determinados requisitos. Dessa
forma, o reconhecimento da isenção pela Administração Tributária é realizada caso a
caso, de acordo com o pedido e os documentos apresentados, nos quais o interessado
deve comprovar o atendimento aos requisitos e condições para o gozo do benefício
fiscal.
6.3. Ressalta-se, ainda, o art. 111 do CTN – que estabelece o uso da
interpretação literal da legislação tributária na hipótese de outorga de isenção.
7. No caso concreto, a matéria está consolidada na Instrução Normativa RFB No
1.500, de 2014. Vejamos os trechos pertinentes:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
I - os provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva
remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência complementar, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, até o valor mensal constante
das tabelas do Anexo I a esta Instrução Normativa, observado o disposto nos §§ 1oa 3o,
aplicando-se as tabelas progressivas do Anexo II a esta Instrução Normativa sobre o
valor excedente; (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, Lei no 9.250, de 1995, art.
28, Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 2o, e Lei no 12.469, de 26 de agosto de
2011, art. 2o)
(...)
§ 1oNo caso a que se refere o inciso I do caput, quando o contribuinte auferir
rendimentos provenientes de uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, a parcela isenta deve ser considerada em
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731854/2018-30

relação à soma dos rendimentos, observados os limites mensais. (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o, § 1o, e 28)
§ 2oO limite anual dos rendimentos de que trata o inciso I do caput corresponde à soma
dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade até o término do ano-calendário.
§ 3oA isenção de que trata o inciso I do caput, desde que observadas as demais
disposições legais e normativas pertinentes à matéria, aplica-se aos rendimentos da
espécie pagos por instituição equivalente a pessoa jurídica de direito público ou
entidade de previdência complementar domiciliada em país que tenha com o Brasil
Tratado ou Convenção internacional, o qual possua cláusula que estabeleça não
discriminação no tratamento tributário entre nacionais de cada Estado Contratante que
se encontrem em uma mesma situação, observados os limites e condições nele previstos.
(ADI no 8, de 30 de maio de 2007)
(...) grifos acrescidos

7.1. Pela leitura do comando acima transcrito, a isenção alcança pessoas físicas,
beneficiárias de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada, pagas por
entidades previdenciárias, a partir de 65 anos de idade. No entanto, os §§ 1o e 2o acima
alertam para o fato de que, caso o contribuinte aufira rendimentos provenientes de um
ou mais benefícios (ou duas fontes pagadoras), a parcela isenta deve ser considerada
em relação à soma dos rendimentos, observados os limites mensais de isenção (soma
dos valores mensais a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de
idade).
8. No caso em tela, verifica-se através das informações das DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras, refere-se as duas (02) aposentadorias, pela Secretaria de
Estado de Saúde/GDF, rendimentos tributáveis R$ 162.403,19 e R$ 22.240,14, parcela
isenta de aposentadoria para maiores de 65 anos, e pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, com as seguintes informações R$ 87.988,44, rendimentos tributáveis e R$
22.240,14 (doc fls. 08), parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65 anos.
8.1 Verifica-se que o contribuinte, declarou exatamente dos valores dos
rendimentos tributáveis informados em DIRF.
(...)
8.2 Observe-se que nas informações prestadas nas DIRF e nos comprovantes de
rendimentos em cada um, a parcela de rendimentos isenta dos proventos de
aposentadoria, totalizando em R$ 44.480,28. Portanto, o contribuinte se utilizou da
isenção tributária nos dois recebimentos, não observando o limite de isenção sobre o
total dos rendimentos de aposentadoria/pensão/reforma, que no ano-calendário objeto
da autuação (2013) é igual a R$ 22.240,14, correspondente aos meses de janeiro a
dezembro, considerado como isentos pelas 02 (duas) fontes pagadoras. Ressalta-se que
ao elaborar a declaração de ajuste anual, deve ser acrescido ao rendimentos tributáveis
pago, uma parcela dos rendimentos referente a uma das aposentadorias, tendo em vista
ser o contribuinte receber proventos de aposentadoria de 2 (duas) fontes pagadoras.
9. De todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para
MANTER na integra o crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento fls.
15.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
e consequente manutenção do lançamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731854/2018-30

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 50 e segs., no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação, reiterando tratar-se o
valor em questão de auxílio-acidente. Esclarece ter sido beneficiário de duas isenções distintas,
sobre recebimentos de naturezas distintas: o auxílio-acidente, recebido do INSS, e aposentadoria
para maiores e 65 anos, da outra fonte pagadora declarada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço em parte e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 11-61.609 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
De fato, como alega o recorrente, há no processo o documento de fl. 64 a que ele
chama “doc 02”, Informe de Rendimentos fornecido pelo INSS, ano-calendário 2013, onde
consta como isento o valor de R$ 19.206,67, que corresponderia, pela descrição do item, a
aposentadoria por “acidente em serviço”. Ocorre que o valor de R$ 22.240,14 omitido, conforme
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731854/2018-30

lançamento do Fisco, não é esse, e sim o do outro Informe de Rendimentos também do INSS, de
fl. 63, onde expressamente é descrito como “PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO (65 anos ou mais).
Cabe observar que o recorrente pugna pela não incidência de juros de mora Selic
sobre a multa de ofício aplicada. Tal incidência não se verifica no documento de lançamento,
bem como não foi suscitada em sede de impugnação, razões pelas quais não será aqui tratada.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital